Tribunal: TJDFT
Processo: 0733993-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. VIA ELEITA ADEQUADA. PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da lide não gera cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da empresa Autora, seria providência inútil para comprovar a falta de entrega das mercadorias, devendo ser indeferida, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
2 – Há interesse processual da Autora, pois a Ação Monitória é procedimento adequado para a parte postular direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, podendo ser duplicata sem aceite e corroborada por outros elementos de prova.
3 – Comprovado nos autos o fornecimento de mercadorias sem o correspondente pagamento, impõe-se a conversão da prova escrita em título executivo. Embora não constem dos documentos de entrega das mercadorias a data e a identificação do recebedor, o cotejo entre os elementos de prova dos autos e a alegação das partes permite firmar a convicção de que a empresa Ré efetivamente comprou e recebeu os produtos, sem efetuar, integralmente, o correspondente pagamento.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.